Tribunal: TJPA
Processo: 0017506-73.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017506-73.2017.8.14.0051
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRA PÚBLICA DE ADEQUAÇÃO DAS CALÇADAS. DESNIVELAMENTO OCASIONOU ACUMULO DE AGUAS PLUVIAIS. DANOS AO MORADOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA PROMOVER DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DE AGUA NA CALÇADA E VIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1. O Município realizou a pavimentação das calçadas sem observância das particularidades da Avenida Anísio Chaves formando uma grande diferença na calçada que passou a acumular águas pluviais invadindo a casa da moradora.

2. Sentença determinou a obrigação de fazer para adequação da obra. Acertada sentença de primeiro grau. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NÃO CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação movido pelo Município de Santarém em Ação Civil Pública nº 0017506-73.2017.814.0051 proposta pelo Ministério Público, julgada procedente na 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

A parte autora alega que foi realizada uma obra pública de pavimentação de calçadas que prejudicou a entrada de sua residência ocasionando acúmulo de águas pluviais e dificuldade de ingresso na garagem. Assevera que a construção da obra resultou em um grande desnível e prejuízos com a entrada de águas em sua casa, na Av. Anísio Chaves, requerendo a obrigação de refazimento da calçada pela Prefeitura.

Em contestação, o Município alegou que realizou a obra de acordo com o projeto, e que os demais moradores adequaram suas calçadas a via pública.

O Juiz de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando que o Município de Santarém realize no prazo de 120 dias as obras necessárias a adequação da calçada possibilitando o escoamento das aguas pluviais, debelando o desnível causado e instalando sinalização tátil no piso do perímetro.

Irresignado, o Município apresentou recurso de Apelação requerendo a reforma da sentença alegando que anteriormente a calçada já estava em desacordo com as regras, possuindo lixeira fixa e floreiras. Alega ainda que o Judiciário não deve decidir políticas públicas em afronta ao princípio da separação dos poderes.

Em contrarrazões, a parte apelada defendeu a manutenção da sentença alegando que existem provas do desnivelamento na calçada, ocasionado pelo Poder Público.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos necessários para seu processamento, merecendo ser conhecido.

No caso em apreço, o Poder Público Municipal realizou uma obra de grande importância social e urbana para a Cidade, promovendo acessibilidade as pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, Idosos, lactantes e pessoas com crianças de colo, portando carrinhos. A uniformização das calcadas fomenta a mobilidade urbana e locomoção das pessoas de forma adequada, respeitando a sociedade como um todo, nos termos da Constituição Federal de 1988, art. 182 § 2º :

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

No entanto, ao observar a Lei de Acessibilidade e promover o adequado mobiliário urbano para todos não se deve violar direitos individuais do cidadão, eis que é necessário um projeto urbanístico sério e detalhado, observando as características de cada avenida da Cidade.

Pois bem, pelas provas juntadas aos autos, notadamente as fotos do perímetro, observo que a calçada da moradora é bem cuidada e condizente com os padrões sociais, não havendo que se questionar sua manutenção.

Verifica-se com facilidade que não houve um planejamento local para a realização da obra restando um grande desnível de altura entre a nova calçada e a antiga, o que facilmente deduz-se prejuízos nas épocas de chuva pela ausência de dispositivos para a drenagem da água acumulada. Sendo, inclusive, incontroverso nos autos a construção e o desnível causado.

Assim, entendo que foi acertada a sentença de primeiro grau, pois a supremacia do interesse público em face do particular não é absoluta e merece moderações, evitando prejuízos desnecessários. Transcrevo trecho da sentença nesse sentido:

“Ademais, a supremacia do interesse público não pode servir de sustentáculo absoluto, mormente quando causem prejuízos a particulares em seu direito de ir e vir, gozar ou fruir sobre a propriedade particular de forma desarrazoada, ou seja, merece temperamentos, conforme o caso apresentado em testilha, merecendo a noticiante prejudicada, a devida reparação.”

A Constituição Federal dispõe sobre o tema:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A jurisprudência desta corte já se posicionou em um caso similar:

EMENTA:

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OBRA DE MACRODRENAGEM – DESTRUIÇÃO DA RESIDÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS AUTORES/APELADOS.

I - O FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS PERMITE CONCLUIR PELO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DETERIORAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS AUTORES/APELADOS E A OBRA REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE, BEM COMO, O DANO SUPORTADO PELOS PROPRIETÁRIOS DA RESIDÊNCIA.

II - A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER FIXADA COM RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, A FIM DE QUE A VERBA ARBITRADA REPRESENTE VALOR SATISFATÓRIO À REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO, PORÉM, SEM QUE CARACTERIZE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL ISOLADA

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. CARMENCIN MARQUES CAVALCANTE

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL - N.º 2009.3.005450-3

“OBRA PÚBLICA REALIZADA POR PARTICULAR. INTERRUPÇÃO. OBSTRUÇÃO DE VIA PLUVIAL. ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA. DEFEITO DO SERVIÇO. DANOS MORAL E MATERIAL. ADMISSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. 1. O ordenamento positivo vigente atribui responsabilidade aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência, causar dano a outrem. 2. Nesse contexto, a inundação de imóveis residenciais, em decorrência de obstrução de galerias pluviais, causada, por sua vez, pela paralisação das obras realizadas pela parte, macula a segurança do serviço, caracteriza o seu defeito e, presente o nexo de causalidade, enseja o dever de indenizar os prejuízos daí advindos. 3. A indenização por dano moral deve representar compensação razoável pela ofensa experimentada, cuja intensidade, aliada a outras circunstâncias peculiares de cada conflito de interesses, consideram-se para o seu arbitramento...”
(TJRJ – Apelação Cível nº 0029962-60.2003.8.19.0066 – 5ª Câmara Cível – Des. Rel. Milton Fernandes de Souza – Julgado em 12.01.2010).

Isto posto, acolhendo o Parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a r. sentença “a quo”, em todos os seus termos.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.
É o voto.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 02/06/2020